Tribunal: TJMT
Processo: 1017693-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017693-31.2022.8.11.0000
PACIENTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA – SUPERIOR À QUINZE ANOS – INCIDÊNCIA DO ART. 492, I, “E”, DO CPP –AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – NORMA VIGENTE E APLICÁVEL – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA MANTIDA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexistindo tese sedimentada da matéria sob a perspectiva constitucional, não paira presunção de inconstitucionalidade sobre o art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.
Até que haja posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as novas regras de prisão envolvendo as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri estão de acordo com as disposições constitucionais em discussão e levam à conclusão de que o início do cumprimento da pena, após a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017693-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), WALISSON OLIVEIRA DUARTE - CPF: 021.486.851-63 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOMAR MARTINS DE FREITAS - CPF: 522.140.951-87 (VÍTIMA), THIAGO FERREIRA COELHO - CPF: 899.987.742-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA – SUPERIOR À QUINZE ANOS – INCIDÊNCIA DO ART. 492, I,
“E”,
DO CPP –AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – NORMA VIGENTE E APLICÁVEL – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA MANTIDA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo tese sedimentada da matéria sob a perspectiva constitucional, não paira presunção de inconstitucionalidade sobre o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal.

Até que haja posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as novas regras de prisão envolvendo as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri estão de acordo com as disposições constitucionais em discussão e levam à conclusão de que o início do cumprimento da pena, após a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Walisson Oliveira Duarte
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso formal impróprio (duas vítimas), e porte ilegal de arma de fogo.

Afirma que, ao prolatar a sentença condenatória, o juízo singular decretou a prisão do paciente para imediata execução da condenação, com base no artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, argumenta ser inadmissível a imediata execução das condenações do Tribunal do Júri com base exclusivamente na quantidade de pena aplicada.

O juízo singular prestou informações prévias (id. 143227738) e o pleito liminar foi indeferido (id. 143533161).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 143988168).

Em 04/outubro/2022, esta Primeira Câmara Criminal, por maioria, concedeu a ordem de
habeas corpus
para revogar a medida cautelar. A divergência foi levantada pelo e. Desembargador Marcos Machado, que denegou a ordem (id. 146509673).

Inconformada, a Procuradoria-Geral de Justiça interpôs recurso especial e recurso extraordinário (id. 149220658 e 149220659).

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência suspendeu a tramitação do feito, diante da ausência de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1.068 (id. 153611654).

Ato contínuo, a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou a reclamação constitucional n. 68.852/MT, na qual o e. Ministro Flávio Dino cassou o acórdão de id. 146509673, determinando a observância à Súmula 10 do STF, caso opte por afastar a incidência da norma prevista no art. 492, I,
“e”
, do CPP (id. 221831162).

Assim, os autos retornam para julgamento desta Câmara Criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi condenado à pena de
23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo.

Ao julgar o recurso de apelação interposto, esta Primeira Câmara Criminal reduziu a pena privativa de liberdade para 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, por falta de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão.

Inconformada, a defesa do paciente interpôs agravo em recurso especial, no entanto, o pleito não foi conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 19/setembro/2023.

Novamente, a decisão de não conhecimento do recurso foi agravada e os autos distribuídos à Sexta Turma, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, onde aguarda análise e julgamento até a presente data.

A controvérsia dos autos reside no cumprimento provisório da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, conforme inscrito no art.
492, I,
“e”
, do CPP.

Após a modificação legislativa promovida pelo denominado
“Pacote Anticrime”
, o Superior Tribunal de Justiça caminhava no sentido de reconhecer a impossibilidade da execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, por entender que contrariava a decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54.

Cita-se nesse sentido o
HC 737.749/MG
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022 e o
AgRg no HC 714.884/SP
, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022.

Entretanto, por mais de uma vez, o Supremo Tribunal Federal, assim como fez no presente feito, cassou os acórdãos do STJ, o que fez com que a Quinta Turma reformulasse sua compreensão, passando a decidir que
“o art. 492, I, "e", do CPP - enquanto não for declarado inconstitucional pelo STF - deve ser aplicado”
.

Nesses casos, em decisões monocráticas, os Ministros da Corte Suprema têm compreendido que, inexistindo tese sedimentada da matéria sob a perspectiva constitucional, não paira presunção de inconstitucionalidade sobre o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, que, desse modo, pode ser aplicado.

Nesse sentido:
RHC 239.868/PE
, Ministro Nunes Marques, julgado em 06/05/2024;
Rcl 53.471/MA
, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 19/09/2022; e
HC 237.592/MG
, Ministro André Mendonça, julgado em 27/06/2024.

Assim, além de controvertida, a matéria em questão pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso (RE 1.235.340/SC – Tema 1.068).

Da mesma forma, em precedentes mais recentes, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, também se manifestou no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Confira-se a ementa de recente julgado:

[...] 1. Hipótese em que o Agravante, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de feminicídio, sendo determinada pelo Juízo singular a execução provisória da pena.

2. A matéria em questão além de controvertida, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC - Tema n. 1.068). Até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria, sob a ótica constitucional, não pairando presunção de inconstitucionalidade sobre a previsão do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, ao contrário.

3. A Sexta Turma desta Corte, em recentes julgados, por unanimidade de votos, manifestou-se no sentido de não vislumbrar manifesta ilegalidade na execução provisória da pena, na hipótese de condenação, sob o rito do Tribunal do Júri, à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, tal como ocorre no caso.

4. Registre-se, ainda, o seguinte precedente da Quinta Turma desta Corte: "Consoante o entendimento deste colegiado, o art. 492, I, 'e', do CPP permanece válido e vigente, devendo ser aplicado, já que o STF não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal. [...] (AgRg no HC n. 874.145/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024).

Assim, é certo que a norma em discussão está em pleno vigor, sendo o máximo que o julgador pode fazer, examinando as situações colocadas em julgamento, é interpretá-la. A declaração da inconstitucionalidade do artigo, o que era feito por alguns Tribunais, representa apenas e somente uma interpretação que se faz da lei.

Assim, aqueles que defendem a constitucionalidade da norma argumentam que o princípio da presunção de inocência não é absoluto, estando sujeito a limitações legais. Nesse contexto, lembram que a própria Constituição Federal estabeleceu o princípio da soberania dos veredictos, segundo o qual a decisão dos jurados não pode ser substituída por outro órgão jurisdicional, seja para absolver ou condenar o réu (CF, art. 5o, XXXVIII,
“c”
).

Em suma, até que haja posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as novas regras de prisão envolvendo as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri estão de acordo com as disposições constitucionais em discussão e levam à conclusão de que o início do cumprimento da pena, após a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Na hipótese, o paciente está condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, e porte de arma de fogo, à pena de
20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sanção que permite a execução provisória, com a expedição de mandado de prisão, independentemente do conhecimento de eventuais recursos posteriormente interpostos, nos termos do art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do CPP.

Ademais, ao determinar a expedição de mandado de prisão e o cumprimento imediato da pena, o juízo singular também considerou o risco de reiteração delitiva do paciente, que ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Portanto, após extensa análise sobre o tema, tenho por bem refluir meu posicionamento anterior, para reconhecer que, inexistindo declaração de inconstitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, que continua válido e vigente, não há plausibilidade jurídica para conceder a ordem requerida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem.

Comunique-se
o juízo singular para que proceda a expedição do competente mandado de prisão e guia de execução provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024